Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA FÁTICA. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. COMPRA DE PISCINA E MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE LOCAL PARA ALOCAÇÃO DE PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC.

1.1. In casu, percebe-se que a oitiva testemunhal em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois não houve controvérsia fática, mas apenas interpretação a respeito da responsabilidade contratual.

2. Não existe controvérsia quanto aos fatos narrados. Interpretação do contrato. A autora efetuou a compra de piscina e no momento da instalação foi constatado que não havia local para colocação das placas de aquecimento solar.

2.1. Contrato firmado pelas partes é claro no sentido de que benfeitorias e obras diversas das estipuladas no contrato seria obrigação da contratante.

2.2 Constatado a necessidade de construção de telhado para receber as placas solares cabe à contratante efetuar a obra para posterior conclusão da instalação do aquecimento.

2.3 Inexistência de descumprimento contratual por parte da empresa que necessita de providencias da contratante para finalização dos serviços.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.